Tribunal: TJBA
Processo: 0789384-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789384-27.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JDJ TRANSPORTE E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O feito, ajuizado em 2014, foi inicialmente extinto sem resolução de mérito em 2016, decisão esta que foi anulada em grau de recurso por este Tribunal em 2018. Após o retorno dos autos à primeira instância, seguiram-se longos períodos de inatividade da Fazenda Pública, que, mesmo intimada especificamente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, permaneceu silente, culminando na prolação da sentença ora recorrida. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, analisando-se os seguintes pontos: a) a caracterização da inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição; b) a correta aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 980), que estabelece a sistemática de contagem do prazo prescricional intercorrente; c) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, para aferir se a demora processual pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário. III. Razões de decidir A prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é regida pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e tem sua sistemática de contagem definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 980), sob o rito dos recursos repetitivos. Conforme o precedente vinculante, o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, e, findo esse período, começa a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A análise cronológica dos autos revela manifesta e prolongada inércia por parte do Município Apelante. Após o retorno do processo do primeiro julgamento de apelação, em 2018, o ente público foi intimado por diversas vezes para promover o andamento do feito e quedou-se inerte por longos períodos, notadamente entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, e, de forma mais contundente, entre fevereiro de 2020 e maio de 2023. A paralisação não pode ser atribuída a mecanismos judiciários, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. A inércia do exequente restou definitivamente caracterizada quando, intimado especificamente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 102616485), nos termos do § 4º do artigo 40 da LEF, o Município deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 102616487), falhando em demonstrar a existência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Tal conduta processual corrobora a correção da decisão de primeiro grau, que, seguindo o rito legal e o precedente vinculante, reconheceu a consumação da prescrição. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que decretou a prescrição intercorrente. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao somatório do período de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme sistemática estabelecida pelo STJ no Tema 980 (REsp 1.340.553/RS). 2. Resta caracterizada a inércia do exequente, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, quando, após o retorno dos autos de instância superior, permanece inativo por longos períodos e, ao ser intimado especificamente para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, mantém-se silente, deixando de apresentar qualquer causa interruptiva ou suspensiva." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0789384-27.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE SALVADOR, e, como apelada, JDJ TRANSPORTE E SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.